Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-77.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFLITO INSTITUCIONAL. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PARECER PELA ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. PROMESSA. DEVE CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. CICLO DE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADA.
1. A Procuradoria de Justiça, como órgão superior do Ministério Público, ao se manifestar pelo parcial provimento do recurso, estabelece os limites da pretensão punitiva estatal, não cabendo ao Tribunal agravar a situação do réu em desacordo com essa disposição.
2. A atuação do Ministério Público em segunda instância, por meio da Procuradoria de Justiça, representa a instituição perante o Tribunal, sendo incabível a superação de sua posição absolutória por divergência interna.
3. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS n. 70.338/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
4. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras capazes de gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
5. A jurisprudência do STJ orienta que a configuração do crime de ameaça (crime formal) não exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima. Precedente.
6. Ainda que as palavras proferidas não se apresentem de plano com caráter intimidador, a análise da idoneidade da ameaça proferida deve ser apreciada do ponto de vista da vítima, em conjunto com outros elementos e no contexto do ciclo de violência doméstica.
7. Há tipicidade na conduta praticada pelo réu, estando comprovada a autoria e a materialidade do crime de ameaça.
8. Tendo o réu cumprido preso, integralmente, a pena que lhe foi imposta, é cabível sua soltura, imediatamente (CPP, art. 387, §2o).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.